Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. APÓS CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do débito objeto da presente demanda, bem como condená-la: ao pagamento de R$3.296,00 (três mil duzentos e noventa e seis reais) a título de reembolso; ao pagamento de R$3.296,00 (três mil duzentos e noventa e seis reais) em repetição do indébito e, por último, ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais. O juízo de origem concluiu que restou incontroversa a cobrança ilegítima da mensalidade do plano de assistência à saúde do recorrido, após o seu cancelamento. Entendeu, ainda, que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes é apta a ensejar a reparação por danos morais.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que teria sido equivocadamente condenada a reembolsar dobro o valor pago pelo recorrido, mais a repetição do indébito, resultando na obrigação de restituir 4 (quatro) vezes o valor da mensalidade paga. Sustenta, ainda, que não teria ocorrido falha na prestação de serviço, tampouco ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos materiais e morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 38408639. O recorrido, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pelo desprovimento do recurso.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), conforme o teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A controvérsia instaurada na fase recursal restringe-se acerca de eventual responsabilidade civil da recorrente em relação a cobrança indevida da mensalidade do plano de saúde do recorrido e suas consequências legais.
8. Ao analisar os autos percebo que é evidente a falha na prestação de serviço da recorrente (art. 14 do CDC) ao cobrar mensalidade do plano de saúde após o seu cancelamento. Tal fato se tornou incontroverso quando em sua tese de defesa e em suas razões recursais, a recorrente destacou que seria “necessário que o setor de fidelização responsável pelo cancelamento, direcionasse ao faturamento a ocorrência para que houvesse a exclusão da cobrança sobre a competência de abril/2019”, ou seja, mês posterior ao cancelamento do plano (ID. 38408618 – pág. 4).
9. Dessa maneira, patente a responsabilidade civil da recorrente pelos danos materiais sofridos pelo recorrido, eis que para retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes teve que efetuar o pagamento da fatura cobrada de forma ilegítima (ID. 38408087).
10. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.
11. Constatada a presença de todos os requisitos acima elencados, entendo que o consumidor tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, não havendo falar em engano justificável, pois é ônus da empresa recorrente ter o controle administrativo dos seus produtos, bem como do objeto da cobrança dos seus consumidores
12. Contudo ao analisar detidamente os autos vislumbro que a cobrança e o efetivo pagamento realizado pelo recorrido, foi no montante de R$1.549,56 (mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) – ID. 38408083; 38408086; 38408087. Assim, concluo que a sentença não merece reparos em relação a repetição do indébito, entretanto a devolução deverá ser no valor de R$3.099,12 (três mil e noventa e nove reais e doze centavos), já na forma dobrada.
13. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída, portanto, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
14. Na presente hipótese, vislumbro que a inscrição indevida do nome do recorrido nos cadastros de inadimplente também lhe causou outras aflições e angústias, haja vista demonstrar que na época dos fatos estava em fase de negociação para aquisição da casa própria (ID. 38408081/38408082; 38408088/38408094; 38408097/38408098).
15. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
16. Entretanto, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que se faz necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade por ele experimentados e evitar o enriquecimento ilícito da parte.
17. Destaco, por último, que mesmo com a redução do valor da condenação, a quantia fixada supera a média estabelecida por esta Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal em casos semelhantes, porém diante das peculiaridades supramencionadas entendo que seja o valor justo para reparar dos danos extrapatrimoniais sofridos.
18. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e fixar o valor da indenização por danos materiais em R$3.099,12 (três mil e noventa e nove reais e doze centavos), já na forma dobrada, bem como reduzir a indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os seus demais termos.
19. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.